Tribunal: TJDFT
Processo: 0711442-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
Execução. Extinção do processo. Abandono de causa não configurado. STJ 240.
1. A extinção por abandono da causa depende da intimação pessoal do exequente, posterior ao término do prazo de 30 dias da intimação efetuada pelo DJE, para impulsionar o processo, o que foi observado no caso.

2. Aperfeiçoada a relação processual e oferecida defesa, a extinção da execução por abandono depende de requerimento, não formulado, do executado (STJ 240).